Tribunal: TCU
Processo: 014.141/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, com aplicação de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de irregularidades cometidas na realização de contribuições financeiras à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (EIRD/ONU), nos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Milton Rondó Filho em face do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.